Tribunal: TJPA
Processo: 0806059-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806059-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCIMAR UCHOA DE OLIVEIRA, JOSENILDE VIEIRA UCHOA

AGRAVADO: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
REQUISITOS DISPOSTOS NO
ARTIGO 561 DO CPC
. NÃO PREENCHIDOS. ASTREINTES APLICADA. CORRETA. PRINCÍPO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O agravante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar que detinha a posse anterior deste bem ou que o agravado nunca exerceu este poder. Além disso,
não há provas acerca da
impossibilidade de cumprir a medida imposta na decisão, em decorrência de não realizar atividade no local.
II-

Não há como suspender uma decisão pura e simplesmente em decorrência de uma imposição de astreintes, que por sinal, só será aplicada, caso seja a medida descumprida, razão pela qual sua incidência mostra-se necessária para a efetividade dos direitos do agravado.
Ressalte-se ser possível verificar que o magistrado singular se atentou a razoabilidade e proporcionalidade, quando fixou o valor diário da referida multa e estabeleceu limite para sua incidência, indicando o não enriquecimento ilícito da outra parte e o ato de compelir o agravante ao fiel cumprimento da decisão.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCIMAR UCHOA DE OLIVEIRA e JOSENILDE VIEIRA UCHOA em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itaituba , nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta por JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA.

A decisão agravada deferiu a liminar de reintegração de posse, pretendendo o recorrente neste recurso que referida decisão seja suspensa, tendo em vista que sua permanência implica em aplicação de elevadíssima multa no valor que pode chegar até R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), ante a impossibilidade de cumprir a medida imposta na decisão, visto que o mesmo não realiza atividade nenhuma no local.

Sustenta que adquiriu o imóvel da verdadeira proprietária, como consta na consulta realizada junto ao cadastro de IPTU do imóvel. Por outro lado, o agravado anexou junto a inicial, cópia de um contrato de compra e venda sem a total prova de veracidade, podendo ser redigida a qualquer momento, eis que sem reconhecimento de firma.

Por todo o exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo, e ao final, que seja dado provimento ao recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ID
Num. 6182902
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes dos
contratos
de empréstimos consignados questionados em piso. Desta determinação, fixou-se multa
diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitrou em R$2.000,00 (dois mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso dos autos, ambas as partes apresentaram documento de compra do bem em litígio, de modo que se deve nestes termos, verificar quem tem a melhor posse do bem, tendo o magistrado nesse sentido deferido a liminar requerida.

Nesses termos, a fim de que fosse preenchido os requisitos necessários e, consequentemente dado provimento este recurso, deveria o agravante trazer aos autos documentos capazes de comprovar que detinha a posse anterior deste bem ou que o agravado nunca exerceu este poder, porém tais provas não vieram à baila. Além disso,
não há provas acerca da
impossibilidade de cumprir a medida imposta na decisão, em decorrência de não realizar atividade no local.

Outrossim, me parece irrazoável suspender uma decisão pura e simplesmente em decorrência de uma imposição de astreintes, que por sinal, só será aplicada, caso seja a medida descumprida, razão pela qual sua incidência mostra-se necessária para a efetividade dos direitos do agravado.
Ressalte-se ser possível verificar que o magistrado singular se atentou a razoabilidade e proporcionalidade, quando fixou o valor diário da referida multa e estabeleceu limite para sua incidência, indicando o não enriquecimento ilícito da outra parte e o ato de compelir o agravante ao fiel cumprimento da decisão.

Nesses termos, ainda, observa-se que

a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito («Tema 743/STJ -Possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível. Tese jurídica firmada: - A multa diária prevista no § 4º do CPC/1973, art. 461, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022